Tribunal: STF
Processo: RE 1302277
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELO ADESIVO DESERTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL PRECISO E REGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 AO 47 DA LEI Nº 8.213/91, CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULABILIDADE COM AUXÍLIO-ACIDENTE. FATOS GERADORES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 810, FIRMADO PELO STF NO RE 870.847. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    - Recurso Adesivo não conhecido, ante a sua deserção.
    - Restando comprovada, por meio de perícia médica, a incapacidade total para qualquer trabalho, faz jus o segurado à Aposentadoria por invalidez.
    - De acordo com a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 870.847 – tema 810, publicado em 25/09/2017, os juros demora deverão incidir desde a citação, aplicando-se até 29/06/2009 o estabelecido na redação original do artigo 1-F da Lei 9494/97, ou seja, juros de 0,5% ao ano e, após o dia 29/06/2009, os juros aplicados à caderneta de poupança.
    - Já a correção monetária das parcelas deverá incidir, da data de vencimento de cada uma delas, pelo ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ estabelecido pela Lei 11.960/09, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015, data após a qual os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 
    - Os valores anteriores à entrada em vigor da Lei 11.960/09, ou seja, devidos até 29/06/2009 deverão ser corrigidos pelo IGP-DI (de 05/96 a 03/2006, conforme o artigo 10 da Lei 9.711/98, combinado com o artigo 20, § 5º e § 6º da Lei 8.880/94) e do INPC (de 04/2006 até 29/06/2009, consoante o artigo 31 da Lei 10.741/03 c/c a Lei 11.430/06, precedida da MP nº 316/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei 8.213/91” (págs. 5-6 do documento eletrônico 19).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 12, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que a questão trazida neste apelo extremo diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, embora esta Corte tenha declarado a inconstitucionalidade do índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido, observo que a referida adequação ao Tema 810 da Repercussão Geral implicaria na reformatio in pejus em relação à Fazenda pública, situação vedada pela jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte.
    2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Consequência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 238.671/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator